Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715796-26.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARINA ANDRADE RAPOSO APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 5 dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 44317605, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator